Tribunal: TJMT
Processo: 1004721-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004721-63.2021
AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S. A.
AGRAVADO: RAUL LARA LEITE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DAS ASTREINTES – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÕES AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA E OFERTA DE SEGURO-GARANTIA, EXPEDINDO ORDEM DE PENHORA VIA SISBAJUD – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – DEMONSTRAÇÃO PARCIAL DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE DEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HSBC BANK BRASIL S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a. Vara Cível da Comarca de Diamantino nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de Cód. n° 120312, em que RAUL LARA LEITE executa astreintes no valor de R$1.473.363,77 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos).
Na decisão combatida, o Juízo a quo rejeitou as impugnacoes aos cumprimentos de sentenca apresentados pela parte executada, ora agravante, bem como indeferiu a oferta de seguro-garangia, dando prosseguimento a execucao das astreintes considerando que a obrigacao exequenda nao foi adimplida no prazo. Observando, ainda, a ordem preferencial disposta no art. 835, I, § 1° do CPC, foi deferido o pedido veiculado pela parte exequente, ora agravada, de expedicao de ordem de penhora de dinheiro via Sisbajud, conforme preconiza o art.854 do CPC.
Em breve síntese, o banco recorrente sustenta que o seguro-garantia ofertado equipara-se a dinheiro e aos efeitos da penhora, devendo ser admitido pelo Juiz de primeiro grau.
Alega a quebra da boa-fé objetiva por parte do agravado na relação travada entre as partes. Informa que ao realizar a liquidação dos valores da relação principal, foi constatado que o recorrente é credor do recorrido do valor de R$203.636,23 (duzentos e trës mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos).
Defende a necessidade de afastamento integral da astreinte aplicada, vez que já houve o levantamento da quantia de R$282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais) a este título e a multa foi fixada no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia, sem qualquer tipo de limitação. Sucessivamente, argui a necessidade da redução do valor da astreinte, visto que esta já se tornou excessiva e desproporcional, além de causar enriquecimento ilícito do agravado. Aduz, ainda, que o valor da obrigação deve ser limitado, posto que este já superou o valor da condenação principal.
Discorre, por fim, acerca da inaplicabilidade de correção monetária e juros de mora sobre astreintes.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente feito para que a decisão combatida não produza efeitos até o julgamento final do agravo apresentado.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão atacada, afastando a multa aplicada e, subsidiariamente, que a quantia seja reduzida e limitada.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados parcialmente os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O risco de dano grave, de difícil reparação ou de impossível reparação consubstancia-se no fato de que a decisão recorrida trata de levantamento de valor de grande monta alcançado a título de astreintes e que, caso expedido alvará antes de resolvida a presente celeuma, causará invariável prejuízo financeiro à parte recorrente.
Já a probabilidade de provimento do recurso se verifica ao analisar as teses e documentos apresentados pela parte agravante tanto em primeiro grau, quanto segundo grau, que deve ser melhor analisada quando do julgamento do mérito do vertente recurso.
É cediço que a aplicação de astreintes, bem como o seu valor e limitação podem ser revisados a qualquer momento pelo Judiciário, a fim de evitar tanto o enriquecimento ilícito da parte adversa, como uma nova discussão mais tarde a respeito da sua majoração ou diminuição.
A propósito, segue julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4o, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária. No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado. 2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp 718.283/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 27/08/2015) (grifo nosso)
Desta feita, por cautela e para evitar eventual prejuízo financeiro ao banco recorrente, havendo o debate acerca de valores e limitação de astreintes, por precaução, a decisão atacada deve ser suspensa parcialmente até o julgamento final do presente agravo apenas para impedir qualquer tipo de levantamento de valores pelo recorrido, contudo, devem ser mantidos todos os demais atos processuais ocorridos até então, especialmente a penhora determinada.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento parcial da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar recursal vindicada apenas para suspender parcialmente a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, impedindo qualquer tipo de levantamento de valores pelo recorrido, contudo, mantendo a determinação de penhora realizada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR